Tribunal: STF
Processo: AI 771492
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. ALEGADA 
   CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.